Tribunal: STF
Processo: RE 367785
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
IPVA. VEÍCULO IMPORTADO. ALÍQUOTA DIFERENCIADA.
1.      Não se admite a
alíquota diferenciada de IPVA para veículos importados e os de
procedência nacional.
2.      O tratamento desigual significaria uma
nova tributação pelo fato gerador da importação.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.